Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-75.2024.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-75.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA - CPF: 384.109.581-04 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Dulce Laurença da Silva e Souza contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S/A. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender ausentes os elementos mínimos para o prosseguimento da demanda. A parte autora sustenta que cumpriu a determinação de emenda à inicial e apresentou documentação suficiente para o regular processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora atendeu adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, suprindo os requisitos legais mínimos; (ii) estabelecer se a ausência de documentos adicionais justifica, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A moderna dogmática processual consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, que impõe ao magistrado promover o saneamento de vícios formais sanáveis, evitando extinções prematuras do processo por inobservância de exigências superáveis.

4.

A autora, idosa e aposentada, apresentou documentos e esclarecimentos suficientes à admissibilidade da demanda, como declaração de aposentadoria, extrato de descontos indevidos, planilha financeira e indicação de contrato impugnado, revelando plausibilidade das alegações de fraude e a presença de interesse de agir.

5.

A exigência de esgotamento da via administrativa não constitui pressuposto legal para a propositura de ação judicial, conforme jurisprudência consolidada.

6.

Conforme o STJ, a ausência de extratos bancários não configura, por si só, causa de indeferimento da inicial em ações que buscam a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento (REsp 1.991.550/MS).

7.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente em hipóteses de alegada fraude, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade do contrato impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que apresenta elementos mínimos de verossimilhança e demonstra a necessidade de tutela jurisdicional não pode ser indeferida com base na ausência de documentos que podem ser produzidos ao longo do processo.

2.

Em ações que visam à declaração de inexistência de contrato bancário supostamente fraudulento, não se exige prova exauriente do alegado ilícito na fase inicial, bastando indícios razoáveis e coerência na narrativa dos fatos.

3.

O princípio da primazia da resolução do mérito exige interpretação restritiva das hipóteses de indeferimento da petição inicial, especialmente em contextos de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 17, 319, 321, 373, II, e 485, I. CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1980433/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dulce Laurença da Silva e Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”,
ajuizada em face de
Banco Itaú Consignado
S/A, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

A Apelante sustenta que o indeferimento da petição inicial se mostra desarrazoado e em desacordo com os princípios constitucionais que asseguram o acesso à justiça, pois não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria.

Afirma que foi realizado requerimento administrativo por meio da plataforma Reclame Aqui, cujo acesso demanda identificação prévia do consumidor, sendo, portanto, plenamente possível à instituição financeira identificar o objeto da reclamação.

Ressalta que os documentos anexados à exordial e a emenda posterior à decisão judicial supririam os requisitos processuais exigidos, notadamente os artigos 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil.

Rebate a alegação de que a inicial estaria desprovida de elementos mínimos, indicando que o contrato de número 613479570 foi especificamente indicado na petição inicial e que os demais contratos, inclusive os apontados como contratados em 2019, foram mencionados a partir dos descontos realizados sem a sua ciência, sendo a parte autora desprovida de qualquer cópia contratual, justamente por isso requerendo judicialmente tais documentos.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência conciliatória e citação da parte requerida, nos termos do artigo 319, VII, e dos artigos 239 e 335, todos do CPC.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Dulce Laurença da Silva e Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”,
ajuizada em face de
Banco Itaú Consignado
S/A, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Extrai-se dos autos que Dulce Laurença da Silva e Souza ajuizou a sobredita em face do Banco Itaú Consignado S.A, em virtude de alegada fraude na contratação de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte autora.

O juízo de primeiro grau, após oportunizar a regularização da petição inicial por meio de emenda, entendeu que a parte autora não atendeu aos requisitos legais mínimos exigidos para o recebimento da demanda, notadamente a ausência de individualização precisa do contrato impugnado e a inexistência de prova de tentativa administrativa de resolução da controvérsia, culminando no indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

A insurgência da parte apelante busca a reforma do decisum, sob o argumento de que teria cumprido a determinação judicial, apresentando documentos suficientes para justificar a instauração do processo, ao passo que o Apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a petição inicial permanece inepta.

A moderna dogmática processual consagra o princípio da primazia da resolução de mérito como diretriz fundamental da prestação jurisdicional (CPC, art. 4º e art. 6º), impondo ao magistrado uma atuação cooperativa voltada à superação de vícios sanáveis, sem prejuízo das garantias processuais das partes.

O processo, na concepção contemporânea, não é um fim em si mesmo, mas instrumento voltado à concretização de direitos substanciais. A prestação jurisdicional deve, sempre que possível, conduzir à solução substancial do litígio, e não se esgotar na análise de pressupostos formais cuja inobservância seja irrelevante ou passível de superação com simples diligência.

No presente caso, a decisão que indefere a petição inicial baseou-se no suposto descumprimento da ordem de emenda. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora atendeu, ainda que com limitações, à determinação judicial, apresentando documentos e esclarecimentos suficientes para o regular prosseguimento do feito.

Foram acostados aos autos, a declaração de aposentadoria, extrato de histórico de descontos do benefício previdenciário, indicação do contrato nº 613479570, informação de que referido contrato consta como excluído e teria sido substituído, sem ciência da parte autora, por nova averbação junto ao Banco Cetelem, planilha de descontos indevidos até julho de 2023 e comprovação de ausência de depósito referente ao valor alegadamente contratado.

Esses elementos, quando analisados em conjunto e à luz do princípio da boa-fé processual, são aptos a fundamentar, ao menos em juízo de admissibilidade, a pretensão deduzida.

Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário que a parte tenha interesse e legitimidade para agir. O interesse processual decorre da utilidade, necessidade e adequação da via eleita.

A narrativa dos autos evidencia que a parte autora é idosa, aposentada, e que os descontos ocorreram sem qualquer depósito identificado em sua conta bancária, apontando-se possível fraude. Mesmo que a documentação não seja exaustiva, não se pode exigir, nesta fase, prova acabada da ilicitude, mas sim elementos iniciais que demonstrem a plausibilidade da tese jurídica e a necessidade de tutela jurisdicional.

De outra parte, entendo que, tendo a Apelante afirmado expressamente na petição inicial que não realizou os empréstimos averbados em seu nome, devendo as instituições financeiras comprovar a existência dos contratos, o ônus de demonstrar o contrário recai sobre o banco demandado, seja nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja em virtude da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que, conforme entendimento do STJ, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações e as condições da ação, não há falar em indeferimento da inicial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N . 284/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCINDIBILIDADE DE EXTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 1.022 do CPC, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das teses recursais não analisadas .Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. A juntada de extratos bancários por parte do consumidor não se mostra imprescindível à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, sendo fundamento inidôneo, por si só, para extinção da ação pelo indeferimento da petição inicial com fundamento no art . 321, parágrafo único, do CPC. 3. "Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos" (REsp n. 1 .991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/8/2022).Agravo interno provido em parte para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1980433 MS 2022/0002651-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Assim sendo, uma vez presentes os elementos mínimos que justificam o ajuizamento da demanda — especialmente considerando-se a hipossuficiência da autora, a vulnerabilidade característica de pessoas idosas e os riscos sociais das fraudes bancárias — impõe-se a admissão da petição inicial e o regular prosseguimento do feito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto, anulando a sentença prolatada e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025